Tribunal: TJES
Processo: 5009016-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009016-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSUE JUNIOR DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
ORDEM
DENEGADA
.

1. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

2. Uma vez pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (STJ, HC 724.504/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

3. Em consonância com o princípio da razoabilidade, não obstante o tempo em que o paciente encontra-se acautelado, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSUÉ JUNIOR DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª
VARA CRIMINAL
D
E
SERRA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0006336-47.2018.8.08.0048, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 29 e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, art. 244-B, §2º, da Lei 8.096/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há mais de seis anos e pronunciado há quase um ano, sem ter sido submetido a julgamento perante seus pares.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo o consequente alvará de soltura.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 9021830).

Informações da autoridade coatora no ID nº 9292415, instruídas com cópias de documentos dos autos originários.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSUÉ JUNIOR DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª
VARA CRIMINAL
D
E
SERRA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0006336-47.2018.8.08.0048, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 29 e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, art. 244-B, §2º, da Lei 8.096/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há mais de seis anos e pronunciado há quase um ano, sem ter sido submetido a julgamento perante seus pares.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo o consequente alvará de soltura.

A d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem e foram prestadas informações pelo Juízo
a quo.

Pois bem.

Inicialmente, importa registrar que fora impetrado anteriormente o habeas corpus tombado sob o nº 5004942-88.2023.8.08.0000

relativo ao mesmo paciente na mesma ação originária, tendo a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça denegado a ordem, consoante a ementa abaixo reproduzida:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

2. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

4. Trata-se de processo com cinco réus, três audiências de instrução, várias testemunhas arroladas e ouvidas, oito decisões mantendo a prisão cautelar do paciente, à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP, e uma pandemia no curso da instrução, ou seja, fatores alheios a vontade do douto Magistrado.

5. A custódia cautelar do paciente deve ser mantida, tendo em vista a necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando que o homicídio qualificado em comento fora praticado no contexto da guerra do tráfico de drogas, em razão de disputa pelo controle dos pontos de venda de entorpecente. Da mesma forma, vislumbro o risco de reiteração delitiva, na medida em que o paciente responde a outros dois processos igualmente relativos ao crime de homicídio no âmbito da traficância, estando preso preventivamente também por um deles.

6. A contemporaneidade deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022). Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, afasta-se qualquer indicativo de ausência de contemporaneidade, tornando inviável, por conseguinte, a aplicação de medidas cautelares diversas.

7. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

8. Ordem denegada.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, o crime foi supostamente praticado em 15/12/2017, o paciente foi preso temporariamente em 11/04/2018 e no dia 07/05/2018 foi recebida a denúncia e convertida a custódia do acusado em prisão preventiva.

A instrução processual ocorreu em 17/10/2019 e 06/10/2021 e 15/07/2022, ressaltando que a audiência designada para 06/10/2020 não se realizou em decorrência da pandemia de COVID-19, com a pronúncia do paciente em 25/07/2023.

Cumpre destacar que, uma vez “'
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
' (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990)” (STJ, HC 724.504/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

Insta salientar, outrossim, que a prisão preventiva do paciente já fora reanalisada diversas vezes pela autoridade coatora e mantida a custódia, a saber, em 11/12/2018, 25/11/2019, 24/05/2021, 06/02/2022, 15/08/2022, 28/11/2022, 17/05/2023, 25/07/2023, 30/01/2024 e 06/06/2024.

Registro, ainda, que a defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito da decisão de pronúncia em 05/09/2023, mas somente após reiteradamente intimado apresentou as razões recursais em 26/07/2024.

Atualmente, consoante informações prestadas pela autoridade coatora, fora concedida vista ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões em 02/08/2024.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, não obstante o tempo em que o paciente encontra-se acautelado, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Destarte, deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.